Tribunal: TJES
Processo: 5000016-94.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-94.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA CRUZ QUEMELLI BONA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000016-94.2022.8.08.0066

RECORRENTE: JESSICA CRUZ QUEMELLI BONA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER USADO COMO BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES
.
SENTENÇA REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JESSICA CRUZ QUEMELLI BONA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARILANDIA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13320379), a recorrente informa que caberia ao Município ter integralizado o piso nacional dos professores, nos termos da Lei nº 11.738/2008, o que não ocorreu.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13320383).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora/recorrente, que é professora da educação infantil do município de Marilândia/ES.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Importa destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que
“a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]”
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, entendo que o piso nacional salarial do magistério
apenas possui incidência automática em relação ao respeito do valor do piso nacional, que, todavia, não pode ser utilizado como parâmetro aumentar o vencimento na carreira e ser usado como base de cálculo para gratificações e outras vantagens, o que demanda regulação da lei local (apenas nessa hipótese o judiciário não poderia intervir, eis que não pode atuar como legislador positivo).

No caso concreto, é
certo que a autora preenche os requisitos do § 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, eis que possui contrato de designação para ocupar o cargo de professora da educação básica (Professor MaMPA),
conforme ID 13320365
.

Assim, considerando que a competência para regulamentar tal assunto é da União e não dos Municípios, tenho que considerando a Lei Federal a parte recorrida faz jus ao reajuste do piso salarial, cuja tabela com as diferenças apontadas encontra-se carreada à inicial,
considerando o valor proporcional a escala trabalhada (25 horas)
.

A propósito, cito parte do voto já proferido pela turma recursal, nos autos do proc. 0000199-92.2018.8.08.0066, de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon: “O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora”.

Assim,
deve ser
determinado o pagamento à autora das diferenças salariais pleiteadas,
observando-se, tão somente, que o valor do piso não pode ser utilizado para majoração de qualquer outra vantagem ou gratificação que a autora tenha recebido no período pleiteado, excluindo-se portanto sua incidência como base de cálculo sob 13º salário e indenização de férias
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
e JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2018 a 2021, excluindo-se sua utilização como base de cálculo sob vantagens e outras gratificações, em valor a ser apurado através de simples cálculos aritméticos e, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, e, a partir d
a vigência da EC 113/21
, pela SELIC,
que engloba juros e correção monetária
.
Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência em um único ponto:
entendo que a parte autora/recorrente também faz jus ao recebimento dos reflexos legais sobre as férias, adicional de férias e 13º salário.

Isso porque a Lei Complementar Municipal nº 19/2015 – Estatuto do Magistério estabelece que tais verbas devem ser calculadas com base na remuneração do servidor, considerando como remuneração o somatório do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas.

Confira-se:

Art. 59.
Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições especificas em função docente nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, anualmente, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

[...]

§2º. As férias tratadas no caput e §1º deste artigo, serão remuneradas, e com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração de um mês dos dias em férias.

[...]

Art. 77.
Considera-se para os efeitos desta Lei:

[...]

II – remuneração, ou vencimento – o somatório do valor fixo do cargo e das vantagens auferidas;

[...]

§ 2º – A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor do magistério público municipal, [...] da seguinte forma:

I - corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício do cargo, do valor da remuneração devida

Dessa forma, uma vez reconhecido o direito à diferença do piso nacional,
os reflexos sobre as verbas que utilizam a remuneração como base de cálculo são devidos
, pois decorrem de forma lógica e direta do reajuste do vencimento básico.

Sobre o tema, destaco julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE DIFERENÇAS NOS ANOS DE 2015 E 2016 COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS LEI MUNICIPAL Nº 41/97 READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1 A nossa Constituição Federal, em seu artigo 206, VIII, prevê a existência do chamado piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. 2 - Regulamentando a questão, sobreveio
a lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º). 3 - As fichas financeiras apresentadas pela autora, em cotejo com o piso nacional do magistério, demonstram que nos anos de 2015 e 2016 houve o recebimento de montante inferior ao mínimo legal. 4 - Merece provimento o recurso, também, para fazer incidir o novo piso sobre as vantagens, gratificações, férias e 13º salário, relativas aos citados anos de 2015 e 2016. Afinal, tendo como base de cálculo justamente o vencimento básico inicial, sendo este reajustado haverá a proporcional retificação dos valores
(Lei Municipal nº 041/97). 5 - Com o julgamento do apelo, a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o Município de Bom Jesus do Norte deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00007305520188080010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021). (destaquei).

Assim, entendo que o pedido da parte autora deve ser acolhido integralmente.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças entre os valores efetivamente percebidos e aqueles previstos no piso salarial nacional, referentes aos anos de
2018 a 2021
, proporcionalmente à carga horária exercida,
bem como os reflexos dessas diferenças sobre férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina).

A apuração deverá se dar mediante simples cálculos aritméticos, com acréscimo de: juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; correção monetária, com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos, e, a partir da vigência da EC 113/2021, pela taxa SELIC, que engloba juros e atualização monetária.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.